Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-27.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO PINTO DE CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO PINTO DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em ação ordinária de indenização por danos materiais proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Requer o agravante, em síntese, “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.019, inico I, do CPC para fins de conceder liminarmente a suspenção os efeitos da decisão proferido pelo Juízo a quo, na parte em que não foi deferido o parcelamento das custas processuais; b) a revisão da decisão agravada, para fins de que seja concedido o parcelamento das custas processuais na parte em que foi indeferido pelo Juízo a quo, nos termos já expostos ao longo das presentes razões recursais, por ser medida de direito.”
É o relatório. DECIDO.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, da mera leitura da decisão apontada como recorrida (id. 123372481), tem-se que o magistrado apenas indeferiu o pedido de justiça gratuita, em nada se manifestando acerca do pretendido parcelamento. Da mesma forma, o agravante, pela leitura da inicial do processo, nem sequer solicitou ao juízo de 1o grau, o parcelamento das custas, de modo que inviável o seu deferimento, sob pena de supressão de instância.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO DE PARCELAMENTO OU PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, NÃO PROVIDO. I - A empresa agravante não demonstrou fazer jus à concessão da justiça gratuita. Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita se ausentes os requisitos autorizadores da sua concessão. II - O pedido de parcelamento ou pagamento das custas ao final não pode ser conhecido, eis que não submetido ao crivo do magistrado de origem. Recurso conhecido em parte. (TJ-MS - AI: 14102977620208120000 MS 1410297-76.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021)
Por tal razão, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora